Tribunal: TJDFT
Processo: 0759790-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Pugna em suas razões a inaplicabilidade do tema à sua situação fática, bem como contradição com julgados das Turmas Cíveis desta Corte.

2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

4. Conforme consignado no Acórdão, deve ser aplicada a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 905.357 (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

5. No tocante ao incidente de resolução de demandas repetitivas, seu processamento não foi admitido sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). Logo, com o trânsito em julgado do RE. 905.357 (tema 864), com repercussão geral, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. Precedente: (Acórdão 1400443, 07209183720188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Ademais, não há que se falar em aplicação de decisão de Turma Cível sem força vinculante.

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.